Tribunal: TJSP
Processo: 1003527-91.2024.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela ré contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição de valores cobrados indevidamente e condenou a ré ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios. A ré pleiteou gratuidade de justiça, indeferida

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela ré contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição de valores cobrados indevidamente e condenou a ré ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios. A ré pleiteou gratuidade de justiça, indeferida em primeira instância, e não recolheu as custas processuais após novo indeferimento em segunda instância.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça e a consequente análise do recurso interposto sem o recolhimento das custas processuais.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 1007 do CPC exige o preparo do recurso no ato de sua interposição, sob pena de deserção.
4. A apelante não comprovou a necessidade de gratuidade de justiça e não recolheu o preparo no prazo concedido, configurando a deserção do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido. Majoração da verba honorária para 15% do valor da causa. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da necessidade de gratuidade de justiça e o não recolhimento do preparo implicam na deserção do recurso.
Legislação Citada:
CPC, art. 1007, caput; art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 1059.